Tribunal: STF
Processo: HC 257822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávia Roberta Bento em favor de Rodrigo Balbino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.004.129/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente cumpre pena pelo crime de roubo, cometido em 2015, mas teve indeferido seu pedido de indulto com base no Decreto 11.846/2023.



    Relata que o delito não era considerado hediondo à época de seu cometimento pelo paciente, o que ocorreu apenas com a Lei 13.964/2019.



    Alega que se entender “no sentido de que a hediondez do delito, para fins de indulto/comutação, deve ser aferida pela lei vigente na data da edição do decreto presidencial, implica inaceitável aplicação retroativa de lei penal mais severa”. (p. 3). Colho das razões da inicial:



    “O princípio do tempus regit actum determina que a lei aplicável ao crime é aquela vigente ao tempo de sua prática. A natureza jurídica do delito (comum ou hediondo) é definida por essa lei e acompanha o fato criminoso para todos os efeitos da execução penal. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao instituir o benefício do indulto e estabelecer suas vedações, não possui o condão de alterar a natureza de um crime já praticado, nem de validar a retroatividade de uma lei penal que agrava a situação do réu”. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “o Juízo da Execução prossiga na análise do pedido de indulto/comutação, observando a natureza não hedionda do delito à época do fato”.



    O ato coator transitou em julgado em 3.6.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como visto das bem lançadas razões do parecer ministerial, as quais adoto como fundamentos para decidir, não se verifica a natureza do delito na data do seu cometimento e sim no dia em que foi criado o benefício almejado pela defesa e, desta forma, mostra-se correto o julgado atacado que manteve o indeferimento da comutação da pena e do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 ao paciente que praticou o crime de roubo”. (eDOC 4, p. 3)



    Cito também trechos do parecer da PGR:



    “O paciente pretende ser indultado da pena que cumpre pela prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que é hediondo, a teor do art. 1º, II, b da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 13.964/19.



    Entretanto, essa espécie de crime é insuscetível do indulto ou da comutação, conforme vedação do art. 1º, I do Decreto 11.846/2023:



    Art. 1º. O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:



    I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    A aplicação da pena respeitou os princípios constitucionais vigentes no momento do fato. A proibição da concessão do indulto para os autores de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, reclassificados como hediondos por lei posterior, permanece em consonância com a Constituição, garantindo tanto a segurança jurídica quanto à proteção da ordem pública e o cumprimento dos objetivos da política criminal, razão pela qual não há constrangimento ilegal em se ter por base a data da edição do decreto presidencial para a aferição da natureza do crime”. (eDOC 9)



    Percebe-se que o indulto foi negado aos que cumprissem pena por algum dos delitos previstos na Lei 8.072/1990, e não aos que tenham sido condenados por um crime que fosse hediondo à época de sua perpetração. O Presidente da República define os beneficiários do indulto de acordo com seus critérios de política criminal, e não cabe reconhecer qualquer direito prévio do condenado a medidas futuras de desencarceramento. Nesse sentido, vejam-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito”. (HC 117.938, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2014)



    “Recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. 2. Benefício de indulto concedido. Crime cometido antes da edição da Lei n.º 8.930/94. 3. Não invocável o princípio da reserva legal ou da irretroatividade da lei penal mais severa, a teor do art. 5º XL, da Lei Maior. A natureza dos crimes cometidos, abrangidos pelo indulto, há de ser conferida à época do decreto do benefício. Precedentes. 4. No que respeita à comutação de penas, o obstáculo relativo ao homicídio qualificado é intransponível. 5. Recurso conhecido e provido”. (RE 274.265, rel. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 19.10.2001)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente